Tribunal: TJDFT
Processo: 0002115-02.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Para o reconhecimento da desistência voluntária, deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, o que não ocorreu no caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.